Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0740967-40.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCIA CRISTINA NUNES IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIA CRISTINA NUNES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003 (ação penal n. 0006425-67.2020.8.07.0003). O pedido liminar foi deferido e a paciente posta em liberdade (ID 64515184). 2. Em atenção à cota de ID 64769945, a fim de sanar as incongruências e ausência de peças citadas pela douta Procuradoria de Justiça, intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes. 3. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator